Tribunal: CARF
Processo: 10680.720094/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720094/2015-73
ACÓRDÃO
3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como
de Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, inclusive determinado no RICARF a
obrigação de cumprimento à declaração.
DA DECLARAÇÃO PELO SUPREMO.
Declarado inconstitucional o § 1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98,
integra a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep o
faturamento mensal, representado pela receita bruta advinda das
atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUE OS CRÉDITOS TÊM ORIGEM NA
ATIVIDADE DA EMPRESA.
Havendo dúvida de que nem todo crédito advém de atividade da empresa,
é responsabilidade do contribuinte de demonstrar que todo crédito assim
o é, não deixando dúvida à autoridade fiscal de que parte do crédito pode
ser de operação financeira, se o requerente do Per/Comp não é instituição
de crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório feito pela DRJ de origem, onde suscintamente e
com muita objetividade e clareza, nos informa:
Trata-se da declaração de compensação no 27399.15775.210313.1.3.57- 2848,
transmitida pelo sujeito passivo em 21/03/2013 e a qual aponta créditos de
COFINS decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, habilitados no
processo administrativo no 15504.720459/2013-52.
Inicialmente, a unidade de origem proferiu o despacho decisório de fl. 02,
homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
15014.92089.210313.1.3.57-9493 e não homologando a compensação constante
do PER/DCOMP no 27399.15775.210313.1.3.57-2848. Tal decisão, porém, veio a
ser anulada pela 3a Turma da DRJ/Belém (fls. 129/133), uma vez que não analisou
integralmente o direito creditório invocado pelo contribuinte.
Na sequência, a autoridade recorrida emitiu o despacho decisório de fls. 148/152,
decidindo
homologar
parcialmente
a
declaração
de
compensação no
27399.15775.210313.1.3.57-2848, para tanto aduzindo:
“Alega que é detentor do Direito Creditório de COFINS no valor R$
3.749.397,97, em 31/01/2013, tendo em vista a decisão proferida nos autos
do Mandado de Segurança no 2006.72.01.002201-3- SC, movida por VEGA
DO SUL, CNPJ 03.795.031/0001-74, em 25/05/2006, transitada em julgado
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
3
em 12/06/2012, que lhe declarou o direito de compensar os valores de
COFINS recolhidos nos moldes do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
(...)
A empresa foi intimada a apresentar cópias das folhas dos Livro Razão ou
cópias dos balancetes onde se encontravam as bases de cálculo do PIS. Os
documentos foram apresentados. As receitas financeiras que fazem parte
da planilha apresentada pelo contribuinte (demais receitas) era composta
das contas 1.4.02.07.01 – Aplicações financeiras, 1.4.02.06.07 – Descontos
obtidos, 1.4.02.07.02 – Resultado líquido de operação de Hedge –
1.4.02.08.02 Variação monetária, 1.4.02.07.03 e 1.4.02.07.04 – Variação
cambial realizada por operação e 1.4.02.12.02 – Outras – Venda de Sucata.
Solicitamos à empresa que comprovassem a origem destas Variações
Cambiais e variações monetárias, para que pudéssemos avaliar se
realmente tratavam-se de receitas financeiras.
Em resposta o contribuinte alega que não obteve êxito em localizar a
memória de cálculo da tributação do PIS sobre o ganho da variação cambial
por operação, no período 06/2002 a 01/2004. Diante disto só consideramos
como receitas financeiras a conta 1.4.02.07.01 – Aplicações financeiras, a
conta 1.04.02.06.07 – Descontos obtidos e a conta 1.4.02.07.02 – Resultado
líquido de operação de Hedge e 1.4.02.12.02 – Outras – Venda de Sucata.
Temos os RREE n°s 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-
6/PR, onde o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária em discussão envolve,
não é só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
Sem a comprovação da origem das contas 1.4.02.08.02 - Variação
monetária, 1.4.02.07.03 e 1.4.02.07.04 – Variação cambial realizada por
operação, não temos como concluir se tais contas originam-se de
operações referentes à atividade empresarial ou apenas receitas
financeiras.
A planilha por nós considerada é:
(...)
Os valores pagos de COFINS que se encontram nesta planilha são os valores
encontrados
em
nossos
sistemas
informatizados,
considerando
compensações e acréscimos legais.
Utilizando-se o nosso sistema CTSJ (Crédito tributário sob judice)
atualizamos os valores recolhidos a maior até 21/03/13, que é a data de
envio da primeira dcomp e chegamos a um valor de R$ 2.157.183,17.”
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
4
Cientificado em 16/03/2015 (fl. 160), o contribuinte apresentou, em 14/04/2015, a
manifestação de inconformidade de fls. 162/175, na qual alega:
a) A nulidade do despacho decisório porque o vício reconhecido pela DRJ não foi
suprido pela unidade de origem. Embora haja um relatório fiscal, este relatório se
limita a trazer uma nova planilha de apuração do crédito e a fiscalização a informar
que a planilha reproduz os valores encontrados no sistema da RFB. Não foi trazido
qualquer fundamento para a redução do crédito originalmente compensado e o
ônus de provar que determinada receita deve ou não ser excluída da base de
cálculo da Cofins é todo da fiscalização, como ato motivador de sua autuação.
Contudo, onde estariam, portanto, os fundamentos da glosa sobre parte do crédito
utilizado na compensação? Além disso, ao que parece, a fiscalização reapurou a
base de cálculo e realizou a imputação em alguns meses. Qual o fundamento para
tanto?
b) Partindo do pressuposto que as diferenças encontradas pela fiscalização são
todas decorrentes da tributação da variação cambial positiva e variação monetária
e ainda partindo do pressuposto que a fiscalização entendeu ser devida esta
tributação pelo fato de a empresa não ter conseguido apresentar durante o
procedimento fiscal as planilhas de tributação da variação cambial por operação
referente ao período de junho/2002 a Janeiro/2004, ou seja, de que o motivo da
glosa seja efetivamente a ausência da memória de cálculo da variação cambial
positiva por operação, esta fato não prejudica a conclusão do crédito a ser
compensado pela Requerente, seja por uma questão matemática, seja pelo
respeito à coisa julgada. Sustenta que qualquer valor tributado que extrapole as
receitas decorrentes do faturamento da empresa são valores recolhidos a maior e
por esta razão devem ser objeto da compensação efetuada. Apenas nesta questão
deve-se pautar a fiscalização. O contribuinte não tem que comprovar o valor
referente às receitas financeiras, tem que comprovar o efetivamente devido e o
valor pago. Tudo que exceder o efetivamente devido no período (faturamento –
prestação de serviços e venda de mercadorias) é valor pago a maior e pode ser
compensado, sob pena de desrespeito à coisa julgada.
c) A requerente comprova o efetivo crédito que deve ser ressarcido por meio da
simples e irrefutável equação: a empresa apurou a real base de cálculo do
PIS/COFINS, ou seja, as receitas constantes de seus balancetes, referentes ao
faturamento (no período de maio/2011 a março/2012 não houve faturamento, pois
era o período pré-operacional da empresa); encontrada a base de cálculo, a
empresa abateu os valores pagos, conforme comprovam os DARFs e DCTFs anexos;
assim, a planilha anexa demonstra o real crédito e que dá conta de todos os débitos
que a empresa realizou as compensações.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 29 de setembro de 2015, a 3a Turma da DRJ/BEL exarou o
Acórdão sob no 01-32.363, julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
5
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO a
Recorrente tomou ciência do supramencionado acórdão, com abertura de sua Caixa Postal na data de
14/10/2015, mesma data que tinha sido depositado, ciência esta realizada por seu procurador
040.650.666-38 - MIRLENE RAUSSE.
Em 10/11/2015 aviou o presente remédio recursivo, alegando:

Em preliminar: Nulidade do despacho decisório por ausência de motivação. Vício
Material e preterição do direito de defesa. Art. 59, II do Decreto no 70.235/72.

Do direito. A inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS instituída pela Lei no 9.718/98. Reconhecimento pelo Pleno do STF.

Razões para reforma do acórdão recorrido com a consequente insubsistência do
despacho decisório.

Proteção da coisa julgada nestes autos. Impossibilidade de alteração do alcance de
faturamento já decidido no caso concreto.

Efetiva comprovação do crédito habilitado alerta quanto ao despacho decisório.

Conclusão e pedidos
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Preliminar
3.1 Nulidade do despacho decisório por ausência de motivação. Vício material e
preterição do direito de defesa. Art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Segundo a Recorrente, o Despacho Decisório carece de motivação e detalhamento
acerca dos fundamentos que impediram a homologação do crédito perseguido.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
6
Que tal questão foi levada ao colegiado ‘a quo’, sendo que ela se limitou a alegar
que os documentos fundamentam o referido despacho e estão nos autos, sem ao menos
esclarecer e apontar o contexto da decisão relacionado aos documentos.
Que isso é preterição do direito à ampla defesa.
Alega ainda que os documentos dos autos são desnecessários para a determinação
dos valores recolhidos pelo contribuinte para além do faturamento, o qual constitui a base de
cálculo de COFINS, a ser considerada para o caso.
Faz um ‘Herculino’ e perfulgente trabalho legal para demonstrar os vícios de
fundamentação no Despacho Decisório, mantido pela DRJ, que deverão ser declarados nesse
Colegiado.
Voltando à decisão anatematizada, vê-se que a DRJ enfrentou o tema e, de fato,
alega que os documentos fundamentam a decisão. E, o Despacho Decisório, por sua vez (fls.
148/152), informa que solicitou à Recorrente a comprovação da origem das variações cambiais e
variações monetárias, para que pudesse avaliar se realmente eram receitas financeiras, mas a
Recorrente não socorreu o requerido.
Assim, restou ao AFRFB realizar o seu trabalho da forma como foi feita, ou seja,
decidir diante dos documentos existentes nos autos, onde cristalino está que a motivação de
homologar parte do Per/Comp é o fato de a origem das variações cambiais e variações monetárias
não foram suficientemente demonstradas como receitas financeiras, por incúria da Recorrente
que não apresentou os documentos necessários, cuja obrigação é dela, ainda que não fosse
requerida, como ocorreu.
Desta forma, rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. A inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS
instituída pela lei no 9.718/98. Reconhecimento pelo pleno do STF.
Em um exercício minucioso traz nesse quesito um histórico dos procedimentos que
culminou no entendimento do Supremo, onde se equivaleu o conceito de faturamento ao de
receita bruta, sendo que, por isso, segundo ela despiciendo é a apresentação de documentos que
comprovem o valor referente às receitas financeiras, uma vez que, o que importa é saber se os
valores dos créditos glosados constituem ou não receitas decorrentes do faturamento.
Quanto ao caminho processual percorrido e seus efeitos que levaram à declaração
de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS instituída pela Lei
no 9.718/98, não há de se questionar, pois é real.
Entretanto, quanto a desnecessidade de demonstrar documentalmente a prova da
receita e ou do faturamento, como queira a Recorrente, por conta da declaração do Supremo, que
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
7
as igualou, não assiste razão, considerando que o caso em testilha é de declaração de
compensação, onde o ônus probante é de quem pleiteia o direito.
Veja, o que se está em julgamento não diz respeito ao conteúdo da prova, nem o
critério jurídico para sua valoração no âmbito do ônus da prova, uma vez que está se tratando da
inexistência da prova que confere ou conferiria ao Recorrente o direito perseguido, por incúria da
Recorrente ao não revelar nos autos os documentos exigidos pela fiscalização.
Não se pode olvidar, como alegado pela Recorrente, que as decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de Repercussão Geral, sistemática prevista no
artigo 543-B do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, sendo inclusive determinado pelo RICARF, onde, declarado
inconstitucional o § 1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98, integra a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da Contribuição para o
PIS/Pasep o faturamento mensal, representado pela receita bruta advinda das atividades
operacionais típicas da pessoa jurídica.
No caso em tela, a ausência dos documentos requeridos pela fiscalização e não
acudida pelo contribuinte resultou no fato de não se auferir com a exatidão necessária a receita
bruta e ou faturamento advinda das atividades operacionais dela.
Ademais, penso que seja dever do contribuinte que transmite o Per/Comp, o ônus
de provar a liquidez e certeza do crédito tributário alegado, cabendo a autoridade administrativa
verificar a existência do direito, mediante ao exame das provas hábeis, idôneas e suficientes para
comprovação.
Nesse sentido, só para ilustração, trago julgado que confere semelhança ao caso,
realizado por essa corte. Confira:
Número do processo: 10865.003883/2008-59
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 17 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jun 11 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/02/1999 a 30/11/2002 COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE. Para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido. Recurso
Voluntário Negado.
Número da decisão: 3301-004.590
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
8
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
José Henrique Mauri - Presidente. Semíramis de Oliveira Duro - Relatora.
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros José Henrique
Mauri (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Renato Vieira de Avila
(Suplente convocado), Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, Antonio Carlos da
Costa Cavalcanti Filho, Ari Vendramini e Semíramis de Oliveira Duro.
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Por fim, a decisão objurgada assim se pronunciou, que tenho suficiente para definir
ao não reconhecimento do perseguido pela Recorrente, sendo certeiro o Despacho Decisório
segundo. Confira:
(...)
Registre-se, pois, que em sede de restituição e compensação deve restar
demonstrada de forma induvidosa, por intermédio de documentação hábil e
idônea, a existência dos créditos alegados. Em se tratando de direito creditório
oposto à Receita Federal do Brasil, o contribuinte figura como autor do pleito e,
como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste mesmo sentido, vale registrar o dever (obrigação)1 de guarda, por parte do
contribuinte, dos livros e documentos fiscais cuja escrituração lhe são impostas
pela legislação, nos termos do artigo 264 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999,
como segue:
(...)
Desta feita, a pessoa jurídica encontra-se obrigada a conservar em ordem livros,
documentos e papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que possam vir a modificar sua situação patrimonial, enquanto não
prescrita eventual processo que lhe seja pertinente. Por óbvio, a guarda de tais
documentos corresponde à manutenção de elemento seguro de prova do direito
creditório.
(...)
Neste passo, tem-se que a autoridade fiscal acertadamente concluiu que a não-
apresentação da competente documentação impossibilita a aferição da origem e
da natureza jurídica das receitas em questão, obstando, assim, a apuração da
liquidez e certeza do direito creditório.
Na hipótese dos autos, impunha-se ao contribuinte apresentar os elementos
probatórios mínimos dos créditos pleiteados.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235/1972, assim dispõe acerca do tema:
(...)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
9
Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto
com sua manifestação de inconformidade, as provas hábeis a comprovar, de
forma induvidosa, o seu direito, bem como sua oponibilidade, em concreto, à
Administração Tributária.
DESTACO:
Note-se que a existência de decisão judicial transitada em julgado que
reconheça o direito do sujeito passivo “à compensação de valores recolhidos a
maior por força do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98”, não desobriga o titular da
pretensão de demonstrar a concreta existência do direito creditório, exibindo
documentação comprobatória que lhe confira as exigíveis liquidez e certeza,
notadamente quando a própria tutela jurídica adverte que a mesma é conferida
“sem prejuízo também de posterior fiscalização para a conferência dos valores
compensados” (fl. 228).
Assim, nesse quesito, entendo sem razão a Recorrente.
4.2. As razões para reforma do acórdão recorrido com a consequente
insubsistência do despacho decisório.
Aduz que “as diferenças encontradas pela fiscalização são todas decorrente da
tributação da variação cambial positiva e ainda partindo da premissa de que a fiscalização
entendeu ser devida esta tributação pelo fato da empresa não ter conseguido apresentar as
planilhas de tributação da variação cambial e monetária por operação referente ao período em
destaque, é importante reforçar que”:
1. Em ação judicial com trânsito em julgado foi autorizado a compensação dos
valores recolhidos a maior por força do § 1o, do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
de todos os valores recolhidos pela empresa acima do faturamento;
2. Que para encontrar o crédito perseguido, basta verificar a diferença entre o
valor efetivamente devido e os valores declarados em DCTF.
Segundo a Recorrente, com o que arguido acima, as provas necessárias para
demonstrar o seu crédito na integralidade estão nos autos, sendo que há memoriais de cálculos,
balancetes, DARF’s e DCTF’s.
Assim, finaliza seu quesito, se o motivo da glosa é a ausência de memória de cálculo
da variação cambial positiva por operação, este fato não prejudica a conclusão do crédito a ser
compensado pela Recorrente.
Ao verificar ao Despacho Decisório que originou a peça defensiva e recursiva, temos
que:
(...)
A empresa foi intimada a apresentar cópias das folhas dos Livro Razão ou cópias
dos balancetes onde se encontravam as bases de cálculo do PIS. Os documentos
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
10
foram apresentados. As receitas financeiras que fazem parte da planilha
apresentada pelo contribuinte (demais receitas) era composta das contas
1.4.02.07.01 – Aplicações financeiras, 1.4.02.06.07 – Descontos obtidos,
1.4.02.07.02 – Resultado líquido de operação de Hedge. – 1.4.02.08.02 - Variação
monetária, 1.4.02.07.03 e 1.4.02.07.04 – Variação cambial realizada por operação
e 1.4.02.12.02 – Outras -Venda de Sucata.
Solicitamos à empresa que comprovassem a origem destas Variações Cambiais e
variações monetárias, para que pudéssemos avaliar se realmente tratava-se de
receitas financeiras.
Em resposta o contribuinte alega que não obteve êxito em localizar a memória de
cálculo da tributação do PIS sobre o ganho da variação cambial por operação, no
período 06/2002 a 01/2004. Diante disto só consideramos como receitas
financeiras a conta 1.4.02.07.01 – Aplicações financeiras, a conta 1.04.02.06.07 –
Descontos obtidos e a conta 1.4.02.07.02 – Resultado líquido de operação de
Hedge e 1.4.02.12.02- Outras – Venda de Sucata.
Temos os RREE n°s 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR,
onde o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o conceito de
receita bruta sujeita à exação tributária em discussão envolve, não é só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. (DN)
Sem a comprovação da origem das contas 1.4.02.08.02 - Variação monetária,
1.4.02.07.03 e 1.4.02.07.04 – Variação cambial realizada por operação, NÃO
TEMOS COMO CONCLUIR SE TAIS CONTAS ORIGINAM-SE DE OPERAÇÕES
REFERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL OU APENAS RECEITAS FINANCEIRAS.
(DN)
(...)
Assim, descrito parte do DD pode-se concluir que i) o AFRFB não desconhece e não
descumpriu a determinação do Supremo, bem como ii) diante da carência documental, ainda que
provocado o contribuinte, não teve instrumento (provas/documentos) suficientes para concluir
nas contas a origem de operações referentes a atividades empresariais ou apenas receitas
financeiras.
Sem razão a Recorrente.
4.3. A proteção da coisa julgada nestes autos. Impossibilidade de alteração do
alcance de faturamento já decido no caso concreto.
Repisa a inconstitucionalidade declarada pelo STF do § 1o, do artigo 3o da Lei no
9.718/98, que despiciendo é tecer maiores comentários, pois não foi desconhecimento e
tampouco desobediência à inconstitucionalidade declarada a razão da realização da glosa pela
fiscalização, conforme amplamente estudado acima.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
11
Entretanto, mesmo reconhecendo que não tem como provar o valor referente às
receitas financeiras, isso não importa, pois o necessário é provar o valor efetivamente devido e o
valor pago, onde o que excede é faturamento + prestação de serviços + vendas de mercadorias,
que foi pago a maior e deve ser compensado.
Foi considerado inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada’, mas não disse que se pode abarcar RECEITAS FINANCEIRAS, como salientou a
fiscalização.
A glosa existiu por conta de entender a fiscalização que, em determinada conta,
diante dos documentos apresentados se se tratava de receitas auferidas pela atividade da pessoa
jurídica ou se oriundo de receitas financeiras.
Como se trata de Per/Comp, o ônus do crédito é do contribuinte e não dever do
Fisco e procurar o crédito. Aliás, o CTN é bem claro ao dizer que para autorizar a compensação de
créditos tributários há para o contribuinte o dever de se demonstrar o direito líquido e certo.
Como não se sabe com absoluta certeza de que o crédito apontado não tem origem
somente na receita bruta, não se pode prover o perquirido.
Sem razão a Recorrente.
4.4. A efetiva comprovação do crédito habilitado. Alerta quanto ao despacho
decisório.
Alega que provou seu direito.
1. Que apurou a real base de cálculo da COFINS, pelos balancetes referentes ao
faturamento juntado aos autos;
2. Que, encontrada a base de cálculo da COFINS, de acordo com seus
balancetes, a Recorrente abateu valores pagos, conforme DARF’s e DCTF’s,
também aos autos;
3. Fazendo cruzamento dos valores foi demonstrado o crédito.
Ocorre, aos olhos da fiscalização, unidade de origem e desse julgador, não há
demonstração cabal de que esses valores têm origem eminentemente da atividade empresarial da
Recorrente.
Veja, se se tratasse de uma instituição financeira, isso seria irrelevante, pois se a
receita é advinda de operações e receitas financeiras, haveria inclusão se a necessária
demonstração como foi requerido.
Não assiste razão ao Recorrente.
Conclusão
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720094/2015-73
12
Diante do exposto, conheço do remédio aviado, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 471
DF CARF MF
Original